Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DO CPC. MEDIDA INÓCUA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO.
1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os caso eminentemente de Direito Civil.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade.
3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes.
4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.